Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711855-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS PACIENTE: MOISES DE ALMEIDA LARA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA e LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS em favor de MOISÉS DE ALMEIDA LARA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, consistente em indeferir o pedido de transferência da execução da pena. Relatam que o paciente cumpre pena de 20 (vinte) anos de prisão em face da condenação pelo crime de latrocínio, ocorrido em 2003, vindo a ser preso em dezembro de 2020, por força de mandado de prisão expedido em janeiro de 2015. Aduzem que o sentenciado atingiu, em maio de 2007, o requisito objetivo para começar a cumprir a pena em regime semiaberto. Acrescentam que todos os pedidos de transferência para cumprimento da pena em Cuiabá foram ignorados, apesar de constar nos autos a autorização do juízo daquela comarca. Ressaltam que, muito embora a patrona anterior tenha afirmado não haver mais interesse em sua transferência, o paciente reafirma o seu interesse, haja vista que é diabético, completou 60 anos de idade e toda a sua família reside naquele local. Esclarecem que o motivo que levou o paciente a abandonar o cumprimento da pena, em 2008, foi o desespero de estar longe de sua família e não ter o respaldo esperado à época que desistiu de sua ida para Cuiabá. Explanam, ainda, que, em 4/4/2022, foi determinada a regressão do paciente “que se encontra segregado no Estado de Mato Grosso na colônia agrícola Palmeiras.” E, após, foi determinada a progressão de regime do reeducando e o seu recambiamento para Brasília. Sustentam que a transferência da execução da pena para a Comarca de Cuiabá/MT se tornou urgente e imprescindível, não só pela presença de sua família naquele local como também por força do que dispõe o art. 66 da Lei de Execuções Penais. Argumentam que tal preceito deve ser interpretado em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da unidade familiar e, ainda, com os arts. 1o, 2o e 4o daquele diploma, os quais almejam a ressocialização do preso e o cumprimento da pena em local próximo à família. Colacionam julgados em favor de sua tese. Mencionam que há nos autos decisão do Juízo da Execução Penal de Cuiabá informando que, se houvesse autorização do Juízo da Execução de Brasília, os autos deveriam ser remetidos para o Ministério Público para manifestação e, desde março de 2022, a defesa vem requerendo ao juízo coator que se manifeste sobre tal decisão. De outro giro, argumentam que a forma de cumprimento do regime semiaberto em Cuiabá é feita por monitoramento eletrônico, nos termos do Provimento n. 25/2008/GAB/CGJ de Mato Grosso, não necessitando de autorização, muito menos de permuta de vaga para que haja encaminhamento da execução da pena para referida comarca. Requerem, assim, seja declinada, in limine litis, a competência da execução da pena, visto que o paciente faz jus ao regime semiaberto. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso. A Lei de Execuções Penais prevê, no artigo 197, recurso próprio para impugnação de decisão proferida no bojo da execução penal, que é o agravo em execução. Amparando a tese, trago julgado do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DE PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE CUMPRIDO NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A despeito de existir julgado desta Corte (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) reconhecendo o direito ao cômputo em dobro do período de cumprimento da pena privativa de liberdade no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em atenção a comando exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em Resolução de 22/11/2018, tal julgado possui eficácia apenas inter partes. 3. Esta Corte tem entendido que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Em tal Resolução, não foi incluída a situação da Cadeia Pública de Porto Alegre. Precedentes em situações análogas: AgRg no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021 (Presídio Regional de Joinville); HC 752.326/CE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 18/11/2022 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL II); HC 719.646/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 18/05/2022 (Presídio Regional de Joinville); HC 738.767/RN, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 03/05/2022 (Presídio Estadual de Seridó); HC 709.652/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/03/2022 (Penitenciária de Franca/SP). Precedentes versando sobre a mesma unidade prisional: HC 715.126/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), DJe de 15/06/2022 e o HC 737.693/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/04/2022. 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo paciente na Cadeia Pública de Porto Alegre, assim como não há amparo legal para concessão do pedido alternativo de estipulação de medida compensatória não prevista em lei e não estabelecida em Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso do estabelecimento prisional em questão. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Ainda que assim não fosse e considerando a possibilidade de exame de ofício, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem. Infere-se das peças colacionadas à inicial que o paciente sofreu falta disciplinar em razão de fuga entre os dias 19/10/2008 e 9/12/2020, após saída temporária, sendo recapturado na comarca de Cuiabá/MT. Em decorrência da falta, houve a regressão do regime semiaberto para o fechado, com efeitos retroativos à data do último recolhimento ao cárcere (9/12/2020) e ainda foram revogados 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta (ID 45229034). Referida decisão foi exarada em 29/3/2022, há um ano, e, na ocasião, a autoridade ora apontada como coatora determinou fosse oficiada a autoridade competente para declaração de vagas em Mato Grosso, no regime fechado, capaz de abrigar o paciente e, em caso de inexistência, autorizou o recambiamento para o Distrito Federal. A defesa, por sua vez, formulou pedido de autorização ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em 23/2/2022, a fim de que a execução da pena prosseguisse naquela comarca no regime semiaberto (ID 45229037). Ou seja, em data anterior à falta aplicada ao paciente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, como esclarecido acima, regrediu o regime prisional para o fechado. Ora, se o preso foi recapturado em Cuiabá/MT e recambiado para Brasília/DF é porque não havia vagas no presídio daquela Comarca. Nesse cenário, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser afastado por este writ. A decisão está suficientemente fundamentada e amparada na jurisprudência sobre o tema, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. E quanto ao cumprimento da pena na Comarca de Cuiabá/MT, não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, competindo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Amparando a tese: “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO DO APENADO. COMPETÊNCIA QUE SE MANTÉM NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO. RECUSA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. 1. A mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui causa legal de transferência de preso. Precedentes. 2. O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada. 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015) Nesse sentido trilha a jurisprudência deste tribunal: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido." (Acórdão 1394334, 07366691020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, portanto, que a ausência de comprovação prévia da existência de vaga na Comarca de Cuiabá/MT, em estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime fechado, inviabiliza o deferimento do pedido de transferência na via do habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 11:07:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator